Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRELIMINAR. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. FALHA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO PELA MENOR E REPRESENTADA PELA MÃE. ART. 1.691 DO CC/02. ATOS QUE EXCEDEM A MERA ADMINISTRAÇÃO. VALOR NÃO HABITUAL. DESFALQUE DE RECURSOS INERENTES À SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de nulidade da decisão judicial acompanhado das razões que fundamentam pedido de modificação desse pronunciamento constitui mera falha que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, não impede o conhecimento da irresignação, quando atendidos todos os pressupostos de admissibilidade.
2. O art. 1.691 do CC/02 dispõe que “Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”.
3. A despeito de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça reconhecerem que a contratação de advogado pelos representantes legais de menor, constituída por cláusula de honorários ad exitum, seria ato de simples administração, pois mais benéfica à parte, o caso concreto guarda uma peculiaridade. Os valores dos honorários contratuais pactuados não respeitam os parâmetros médios, e, desse modo, extrapolam os limites impostos pelo art. 1.691 do CC/02, impondo-se avaliar a adequação dessa quantia cobrada, de forma a evitar desfalque de recursos inerentes à própria subsistência da Agravada.
4. A necessária autorização judicial para cobrança de valores acarreta a inexigibilidade do título que embasa o feito executivo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.